Tribunal: TJSP
Processo: 1009325-78.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços educacionais – Mensalidades escolares devidas – Comprovação da prestação do serviço e da frequência da ré às aulas, no período a que se refere a cobrança – O alegado cancelamento da matrícula não ocorreu conforme o previsto no contrato, não se aceitando pretenso telefonema da aluna para se desligar do curso que contratara com a autora – Ação monitória acolhida

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços educacionais – Mensalidades escolares devidas – Comprovação da prestação do serviço e da frequência da ré às aulas, no período a que se refere a cobrança – O alegado cancelamento da matrícula não ocorreu conforme o previsto no contrato, não se aceitando pretenso telefonema da aluna para se desligar do curso que contratara com a autora – Ação monitória acolhida - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados para 15% do total da condenação, em observação ao disposto no art.85, § 11, do CPC/15 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009325-78.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante
JÉSSICA
SANTOS
DAVID
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009325-78.2018.8.26.0348 -Voto no
2
VOTO No: 43858
APEL.No: 1009325-78.2018.8.26.0348
COMARCA: Mauá
APTE. : Jéssica Santos David (justiça gratuita)
APDO. : Fundação Santo André
JUIZ SENTENCIANTE: Rodrigo Soares
CONTRATO – Prestação de serviços educacionais
Mensalidades escolares devidas Comprovação da
prestação do serviço e da frequência da ré às aulas,
no período a que se refere a cobrança O alegado
cancelamento da matrícula não ocorreu conforme o
previsto no contrato, não se aceitando pretenso
telefonema da aluna para se desligar do curso que
contratara com a autora Ação monitória acolhida
-
Sentença
confirmada
pelos
seus
próprios
fundamentos, adotados como razão de decidir, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça Honorários recursais
Cabimento - Honorários advocatícios majorados
para 15% do total da condenação, em observação
ao disposto no art.85, § 11, do CPC/15 - Recurso
desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
rejeitou os embargos ao mandado monitório e constitui de pleno direito o
título no valor indicado na petição inicial, condenando a ré-apelante ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito (observada a gratuidade
que lhe fora concedida).
Sustenta a recorrente que deve ser aplicada a inversão do
ônus da prova prevista no CDC e que, embora tivesse assinado o contrato,
não frequentou as aulas e pediu o cancelamento da matrícula por telefone dias
depois da contratação dos serviços educacionais, sendo indevida a cobrança.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009325-78.2018.8.26.0348 -Voto no
3
2.1. A sentença é confirmada pelos seus próprios
fundamentos, inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (“Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”).
Esse dispositivo regimental tem sido largamente aplicado
na Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo, seja para
evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos (cf. Apel. 99406023739-8, rel. Des. Elliot Akel, j. em
17-6-2010; AI 990101539306, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em
17-6-2010; Apel. 99402069946-8, rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. em
08-6-2010; Apel. 99405106096-7, rel. Des. Neves Amorim, j. em 29-6-2010;
Apel. 99404069012-1, rel. Des. José Roberto Bedran, j. em 22-6-2010; Apel.
99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13-4-2010; Apel.
9940500973556, rel. Des. James Siano, j. em 19-5-2010; Apel.
99401017050-8, rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. em 27-5-2010; Apel.
99404080827-0, rel. Des. Alvaro Passos, j. em 17-9-2010; Apel.
99404073760-8,
rel.
Des.
Paulo
Alcides,
j.
em
01-7-2010;
AI
99010271130-7, rel. Des. Caetano Lagrasta, j. em 17-9-2010; Apel.
99109079089-9, rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20-5-2010; Apel.
990.10.237099-2, rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, j. em 30-6-2010; AI
99010032298-2, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em 13-4-2010; Apel.
991.09.0841779, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09-6-2010; Apel.
991000213891, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09-6-2010; Apel.
99208049153-6, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em 01-9-2010; Apel.
992.07.038448-6, rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27-7-2010; Apel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009325-78.2018.8.26.0348 -Voto no
4
99206041759-4, rel. Des. Edgard Rosa, j. em 01-9-2010; Apel.
99202031010-1, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 06-5-2010; Apel.
99010031067-4, rel. Des. Romeu Ricupero, j. em 15-9-2010.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum" (cf. REsp. 662.272-RS, 2a T., rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. em 4-9-2007; REsp. 641.963-ES, 2a T., rel. Min. Castro
Meira, j. em 21-11-2005; REsp. 592.092-AL, 2a T., Rel. Min. Eliana Calmon,
j. em 17-12-2004 e REsp 265.534-DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves,
j. em 01-12-2003).
Também o Colendo Supremo Tribunal Federal tem
decidido ser possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério Público
para decidir, assim o tendo feito em decisão do Min. Dias Toffoli (cf. RE
591.797 e 626.307, j. em 26-8-2010), em que assenta: “Acompanho na
íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-o
como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a
qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO
804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator
Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro
Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.
As partes firmaram contrato de prestação de serviços
educacionais e o cancelamento do curso deveria ter sido realizado nos termos
do que fora pactuado, em formulário próprio (cf. fls. 369/370) e não por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009325-78.2018.8.26.0348 -Voto no
5
simples ligação telefônica:
“PARÁGRAFO ÚNICO: Em qualquer dos casos de
rescisão contratual, haverá a obrigatoriedade por parte do(a)
CONTRATANTE em formular o requerimento em impresso específico,
fornecido pelas Unidades de Ensino, ou em ferramenta online pelo
pagamento do valor da parcela do mês em que ocorrer o requerimento,
além de outros débitos eventualmente existentes, inclusive os decorrentes
de matrícula realizada tardiamente, corrigidos na foram deste contrato”
(cf. fl. 372).
Além disso, a autora trouxe aos autos o histórico escolar
demonstrando que a ré frequentou o curso que lhe fora fornecido (cf. fl. 429).
Note-se que a apelante não impugnou tal ponto em suas
razões recursais, mas apenas afirmou que não frequentou aquela entidade de
ensino e que não pagou as mensalidades.
Relativamente à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII,
do CDC), faltou verossimilhança às alegações da autora, daí o descabimento
da sua aplicação ao caso dos autos.
Em suma: houve a contratação, a autora frequentou o
curso e não cancelou a matrícula pelo meio apropriado, devendo pagar pelo
débito que lhe foi cobrado.
A sentença está correta e é mantida por seus fundamentos,
aqui adotados como razões de decidir:
“(...) O documento de fls. 429 comprova que a requerida
efetuou a matrícula e, inclusive, cursou o segundo ano no período noturno,
constando do seu boletim todas as notas, faltas e em quais matérias foi
aprovada ou reprovada; dessa forma, não prospera a alegação dos
embargos. Impõe consignar, ainda, que de acordo com a cláusula oitava,
parágrafo 1°,a solicitação de cancelamento de matrícula deve ser feita em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009325-78.2018.8.26.0348 -Voto no
6
formulário próprio (fls.369/370), ou seja, ao contrário do que sustenta a ré,o
cancelamento não ocorre por meio de simples ligação telefônica. Intimada a
se manifestar acerca dos documentos trazidos pela autora, os quais
demonstram tanto a matrícula quanto a realização do curso por determinado
período, limitou-se a requerida em alegar o seu desconhecimento, não
trazendo qualquer argumento apto a rechaçá-los ou que indicasse sua
falsidade. Diante desse quadro, infere-se que a requerida realizou o
pagamento da primeira parcela da anuidade no ato da matrícula e não
cancelou sua vaga no curso disponibilizado pela requerente tendo se mantido
no curso, minimamente até o segundo ano (fls. 429); dessa forma, outra não
pode ser a solução senão a procedência da ação”.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios definidos na sentença
recorrida são majorados de 10% para 15% do valor da condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator